Tribunal: TJES
Processo: 0012847-07.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012847-07.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMANUEL DE MELO BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO
. IMPOSSIBILIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em
desclassificação para a contravenção penal das vias de fato
, quando o conjunto probatório se revela robusto quanto
às agressões perpetradas pelo réu em face da vítima.
2.
Os honorários devem ser fixados considerando as peculiaridades do caso, tais como o local de prestação do serviço, o zelo empreendido e o tempo de dedicação. 3.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0012847-07.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMANUEL DE MELO BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO DA ROCHA MONTEIRO - ES29923-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

[...] Revela o inquérito policial junto que, no dia 27 de julho de 2020, por volta de 07h48min, na Rua Alfredo Sartório, n'12, bairro Paraíso, nesta cidade, o Denunciado, no âmbito de relação íntima de afeto, ofendeu a intearídade cornoral de sua ex-convivente e vítima Gracíaní Matos da Conceição, causando-Ihe as lesões corporais apontadas no Laudo Médico de fl. 11.

Extrai-se dos autos que o Denunciado e a vítima estão separados há 01 (um) ano, tendo convivido maritalmente por aproximadamente 08 (oito) anos, advindo dois filhos deste relacionamento.

No dia dos fatos, a vítima se dirigiu até a casa de sua ex-sogra, na companhia de um colega de trabalho, no intuito de buscar sua bolsa que se encontrava com o Denunciado.

Ao chegar no local, a vítima pediu que o Denunciado lhe entregasse sua bolsa, tendo ele lhe dito que não a entregaria e que atearia fogo no objeto.

O Denunciado e a vítima começaram a discutir, momento em que ele começou a agredi-la, jogando-a no chão, imobilizando-a, lhe desferiu um chute na barriga e mordeu seu braço esquerdo.

Nesse ínterim, a vítima conseguiu se desvencilhar do Denunciado. Posteriormente, a guarda municipal compareceu ao local e conduziu-o até a delegacia.

Em sede policial, o Denunciado negou os fatos que lhe foram imputados.

Autoria e materialidade evidenciadas pelos depoimentos colhidos na esfera policial, Boletim de Ocorrência, Laudo Médico, bem como os demais elementos de convicção constante nos autos.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa,
foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 129, §9º do CP.

A defesa do apelante
pugna pela desclassificação para a contravenção penal das vias de fato.

Verifico que a autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas
pelo laudo médico de fls. 13, pelo boletim de ocorrência de fls. 21/25.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

[...]que pegou o celular a vítima porque descobriu uma traição. Que disputaram a posse do objeto. Que a vítima segurou suas partes íntimas. Que, então, mordeu a vítima. Que não jogou a vítima no chão.[...] (Interrogatório do acusado, em juízo).

[...] que o réu não aceitava a separação. Que o réu lhe agrediu em diversas oportunidades. Que o réu lhe agrediu com soco nas costas e puxou seu cabelo. Que o réu lhe jogou no chão e lhe chutou. Que confirma a declaração prestada na esfera policial. Que o réu lhe desferiu uma mordida no braço. Que recebeu atendimento médico em razão das agressões praticadas pelo réu. Que, como forma de defesa, acredita que deu um soco no réu. [...] (depoimento da vítima Graciani Matos da Conceição, em juízo).

que foram abordados por populares que informaram que haveria um homem de calça jeans e sem camisa ameaçando uma mulher com uma faca na Rua Alfredo Sartorio, no bairro Paraíso; que, ao chegar no local, os agentes depararam com o réu discutindo com a vítima, e, jogada no chão, havia uma faca medindo aproximadamente 30 centímetros; que a vítima estava reclamando de dores no corpo, pois o réu teria lhe agredido. (depoimento da testemunha Marcio Borges Amaral, em juízo).

Imperioso salientar, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima possui especial força probante.

Nesse sentido, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Para que haja violação ao art. 619 do CPP é necessário demonstrar que o acórdão embargado efetivamente padece de um dos vícios ali listados - ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão -, e que o Tribunal de origem, embora instado a se manifestar, manteve o vício" (AgRg no REsp 1673492/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 12/12/2019). 2. A matéria tida por omissa foi satisfatoriamente apreciada pela Corte de origem, que concluiu pela relevância da palavra da vítima, porquanto houve a confirmação das agressões sofridas, apontando fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia. 3
. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.
4. Esta Corte possui o entendimento de que, nos casos de lesão corporal em sede de violência doméstica, o exame de corpo de delito poderá ser dispensado quando subsistirem outras provas idôneas da materialidade delitiva, como ocorreu na hipótese dos autos. 5. "O Tribunal a quo destacou estar comprovado o crime de lesão corporal sofrido pela vítima. Desse modo, o pleito absolutório esbarra na Súmula 7/STJ" (AgRg no AREsp n. 2.153.350/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 4/10/2022). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

No caso dos autos, com base nos depoimentos prestados, bem como diante do laudo médico atestando as escoriações sofridas pela vítima, resta inconteste que Emanuel agrediu fisicamente a vítima Graciani.

Desse modo, verifica-se dos autos que o réu agindo com dolo, agrediu a vítima, não havendo motivos para absolvê-lo.

Assim, mantenho a condenação do acusado nos exatos termos da sentença de primeira instância, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

No que tange ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, entendo desprovido de razão o pleito defensivo, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do representado.

Por fim, quanto à fixação dos honorários advocatícios formulada pela defesa de Emanuel, a mesma deve ser realizada consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o tempo exigido para a sua atividade.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado, realizando a confecção de peças defensivas, recursos e também audiências, deixando muitas vezes de realizar as tarefas particulares e os serviços que poderia vir a ser contratado.

Deste modo, arbitro os honorários advocatícios em R$800,00 (oitocentos reais), em favor do Dr. Leonardo da Rocha Monteiro, OAB/ES 29.923.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para fixar honorários advocatícios.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
apenas para fixar honorários advocatícios.